Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE NO NARIZ (CÂNCER). INDICAÇÃO DE CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS. REDE HOSPITALAR NÃO CREDENCIADA. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO DEVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o reembolso das despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, como por exemplo em situações de inexistência, na própria cidade do beneficiário, de estabelecimento ou profissional credenciado especializado; urgência ou emergência do procedimento; ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada/ilegítima.
2. Constatada a recusa indevida do plano de assistência à saúde em custear o procedimento cirúrgico micrográfica de Mohs, deve a autora ser ressarcida dos gastos decorrentes do tratamento.
3. Apelação conhecida e não provida.